Tribunal: TJDFT
Processo: 0700568-02.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700568-02.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE CARVALHO, LUISA SUELY RODRIGUES DE CARVALHO, GERARDO RODRIGUES MOURAO, JOSE ROGERIO RODRIGUES MOURAO, ANTONIO OSMAR RODRIGUES MOURAO, MARIA DAS GRACAS MOURAO DOS SANTOS, ISABELLA DA SILVA MOURAO, HENRIQUE AUGUSTO DA SILVA MOURAO, ESPÓLIO DE JOSE MOURAO MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE CARVALHO D E C I S Ã O A parte Apelante, por meio da petição de ID 42344437, desiste do recurso interposto. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que a desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. Roberto Barroso, julgado em 27/11/2013). O Legislador, por sua vez, editou a norma do art. 998 do Código de Processo Civil, que autoriza o recorrente desistir do pleito recursal, sem a necessidade de oitiva da parte adversa. Por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso (art. 998 do CPC/2015), a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, em consequência, julgo prejudicada a apelação cível. Publique-se e intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora